Tribunal: TJDFT
Processo: 0708243-67.2021.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INJÚRIA QUALIFICADA. GENITORA IDOSA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
I – Comprovado de forma segura que o réu praticou a infração penal prevista no art. 140, § 3o, do CP, ao proferir diversos xingamentos contra sua genitora idosa, com a clara intenção de ofender a dignidade desta, vindo a macular sua honra objetiva, deve ser mantida a sentença condenatória.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – Recurso conhecido e desprovido.